Tribunal: TJDFT
Processo: 0716580-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716580-26.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLUCAO FINANCEIRA - SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITO EIRELI APELADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por SOLUÇÃO FINANCEIRA - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO EIRELI contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília. Compulsando os autos, verifica-se que o recurso de apelação se encontra desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento. Assim, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante SOLUÇÃO FINANCEIRA - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO EIRELI para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo sob pena de deserção. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora